Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-28.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005154-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Crimes de Trânsito, Desobediência, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IMPERATRIS DE CASTRO PAULA - CPF: 554.767.679-91 (ADVOGADO), FABIO ADRIANO DE MELO - CPF: 001.526.901-90 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0013-53 (IMPETRADO), PAULA TATHIANA PINHEIRO (IMPETRADO), IMPERATRIS DE CASTRO PAULA - CPF: 554.767.679-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUCIO DA SILVA SOBRINHO (VÍTIMA), JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), SANDRO LUCIO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 026.695.481-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PARCIAL INADMISSÃO DO
WRIT
. INADEQUAÇÃO DO MANEJO DE
HABEAS CORPUS
. APRECIAÇÃO MERITÓRIA RESERVADA AO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal grave, embriaguez ao volante e desobediência.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) apreciar as arguições de que, na data fatídica, o paciente não teria agido com dolo, tendo, pelo contrário, atuado sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, pelo que faria jus, ao menos, à desclassificação de sua conduta; (ii) examinar a legalidade e necessidade da manutenção da segregação cautelar, considerada a possibilidade de sua substituição por providências menos gravosas; e (iii) analisar a alegação de desproporcionalidade da custódia ante a provável pena a ser aplicada na hipótese de eventual condenação.

III. Razões de decidir

3. Revela-se inadmissível o
writ
exclusivamente no tocante às teses de ausência de dolo, desclassificação da conduta e legítima defesa, por inadequação da via eleita, porquanto tais arguições extrapolam os limites cognitivos do
habeas corpus
,

inclusive

sob pena de violação da competência do d. juízo natural da causa; devendo-se observar, ademais, que, posteriormente à conclusão das investigações, o paciente sequer ressaiu denunciado pelo crime de homicídio tentado.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, delineada a partir do
modus operandi
empregado para a prática do crime de lesão corporal grave, ao que se somam as circunstâncias de sua captura pelos policiais militares após frustrada tentativa de fuga, sem que se olvide, ainda, do risco de reiteração delitiva porquanto fora preso por tais crimes enquanto gozava de liberdade provisória após anterior prisão em flagrante por crime de embriaguez ao volante; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da segregação provisória.

6. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem análise do mérito, e, na extensão remanescente, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal grave, embriaguez ao volante e desobediência, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes para revogá-la ou substituí-la as condições pessoais favoráveis”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005154-28.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE:

Dra.
IMPERATRIS DE CASTRO PAULA

PACIENTE:

FÁBIO ADRIANO DE MELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1000298-91.2025.8.11.0009, à conta da suposta prática dos crimes de
homicídio
e
embriaguez ao volante.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
06/02/2025
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, vindo o recolhimento pré-cautelar a ser homologado e convertido em
prisão preventiva
em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob a vertente de que a conduta supostamente perpetrada pelo paciente estaria caracterizada pela
ausência de dolo
ou, ao menos, pela necessidade do beneficiário deste
writ
de
revidar injusta agressão
, razão pela qual seria medida de rigor a
desclassificação
da conduta ou, no mínimo, o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Adicionalmente, defende a d. impetrante que o paciente, após o crime, tão somente tentou empreender fuga porque se encontrava em
estado de embriaguez
, pois, se não estivesse, não o teria feito, por se tratar de pessoa com residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes e família constituída; todos
predicados pessoais favoráveis
que lhe credenciariam, na intelecção da d. defensora, o direito de responder ao processo em liberdade, sendo, nessa linha argumentativa,
desproporcional
a prisão preventiva imposta pelo d. juízo
a quo
, porquanto decretada
à míngua de seus pressupostos e requisitos legais,
inclusive em vista do
princípio da homogeneidade das cautelares
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, dentre elas o
monitoramento eletrônico
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 270033865 ao ID 270033883.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 270416857), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 271199378.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial da ação de
habeas corpus
, sem exame do mérito, e, na extensão admitida, pela
denegação

da ordem (ID 274478858).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
para opinar pela
parcial inadmissão do
writ
,
exclusivamente quanto à tese de
ausência de dolo
, ao pedido de
desclassificação da conduta
e ao argumento de que o paciente teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, porquanto tais alegações consubstanciariam
questões de mérito
, a serem aclaradas e apreciadas na instância singela, notadamente em vista dos
limites cognitivos
do remédio heroico.

Com efeito, cediço que o
habeas corpus
é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, que visa a tutelar a
liberdade de locomoção do indivíduo
. Nessa linha, preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Sendo assim, quando há violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar, concretizada ou em vias de se concretizar, consubstanciada em ilegalidade ou abuso de poder, o remédio heroico serve como meio idôneo para
salvaguardar o direito de liberdade do paciente
, esteja tal direito ameaçado de maneira
direta ou indireta
.

Na hipótese
sub judice
, deve-se observar que as alegações de que o paciente não teria agido com
dolo
; que sua conduta deveria ser
desclassificada
; e que deveria ser reconhecida,
in casu
, a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, consubstanciam
questões meritórias
desvinculadas da
finalidade constitucional do remédio heroico
; circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade de emprego do
habeas corpus
para os fins colimados pela d. impetrante, uma vez que, como exposto, tal instrumento processual

não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
, devendo ser reservada a
apreciação meritória
do feito ao d.
juízo natural da causa
, com observância do devido processo legal e, consequentemente, dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, esclareço que a presença de
fumus comissi delicti
, as
circunstâncias do caso
e os
indícios de autoria delitiva
colhidos em desfavor do paciente, conquanto sejam objeto de apreciação no
writ
, devem ser sempre analisadas
dentro dos limites cognitivos do remédio heroico
, que
não admite o revolvimento do arcabouço-fático probatório
, e à luz do que dispõe o
Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste eg. Sodalício, o qual
obsta discussão acerca da autoria do delito em sede de
habeas corpus
.

Em outras palavras, deve-se reconhecer que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça quanto à inadmissão parcial do
writ
, sob pena de
desvirtuamento
da finalidade constitucional do remédio de
habeas corpus
, bem como de
usurpação
da competência do d. juízo natural da causa para apreciação das teses deduzidas pela i. Defesa; as quais, pontue-se, devem ser observadas em vista das circunstâncias do caso, uma vez que o paciente
sequer foi denunciado pelo crime de homicídio
e, sim, dentre outros, pelo crime de
lesão corporal grave
.

Ante o exposto,
ante a flagrante
inadequação da via eleita
,

julgo
parcialmente extinto sem exame do mérito
o pedido de
habeas corpus
manejado em prol de

FÁBIO ADRIANO DE MELO
,
fazendo-o
exclusivamente em relação (
i
) à tese de
ausência de dolo
, (
ii
) ao pedido de
desclassificação da conduta
e, (
iii
) ao argumento de que o paciente teria agido sob o manto da excludente de ilicitu
de da
legítima defesa
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FÁBIO ADRIANO DE MELO
foi
preso em flagrante delito
em
06/02/2025
e,
posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1000304-98.2025.8.11.0009, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em seu desfavor, imputando-lhe o cometimento dos delitos previstos pelo
art. 129, §1º, I, do Código Penal
; pelo
art. 330 do Código Penal
; e pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, em concurso material de crimes.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 6 de fevereiro de 2025, por volta das 20h00min, na Rua Bahia, nas proximidades do estabelecimento denominado “Mercado/Bar do Tião”, no Município de Colíder/MT, o paciente, consciente e dolosamente,
ofendeu a integridade corporal da vítima
Sandro Lúcio da Silva Sobrinho
, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, que resultou na incapacidade do ofendido para suas ocupações habituais por mais de trinta dias.

Ademais, nas mesmas condições, o paciente, consciente e dolosamente,
conduziu o veículo automotor Toyota
Hilux
, de cor prata e placa OBJ8A30, com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa determinadora de dependência, ensejo em que trafegou em via pública mediante a
realização de manobras perigosas
e
desobedeceu às ordens emanadas dos componentes da guarnição policial
, sendo necessário o disparo de projétil de arma de fogo contra as rodas do veículo.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos, a vítima
Sandro
, por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, teria cobrado
FÁBIO
acerca de dívidas de um imóvel que havia sido objeto de alienação entre eles, razão pela qual
FÁBIO
lhe enviou áudios ameaçadores e se deslocou em sua caminhonete até a residência da vítima.

Ao ver que
Sandro
não se encontrava no imóvel, o paciente ficou à sua espera no “Mercado/Bar do Tião”, estabelecimento comercial ao lado da casa. Logo que
Sandro
chegou, os dois iniciaram uma discussão e entraram em luta corporal, momento em que
FÁBIO
desferiu contra
Sandro
um golpe com objeto perfurocortante na região superior esquerda do tórax da vítima.

Ato contínuo,
FÁBIO
empreendeu fuga em sua caminhonete enquanto a vítima era socorrida por populares, que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Registrou-se que a vítima teve de passar por procedimento cirúrgico e ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias.

Por sua vez, policiais militares logo avistaram o paciente na condução da caminhonete, o qual, tentando se evadir dos agentes, dirigiu de forma irregular e executou manobras arriscadas, desconsiderando as ordens de parada; razões pelas quais os policiais tiveram de atirar nos pneus do veículo para fazê-lo parar.

Quando detido,
FÁBIO
apresentou visíveis sinais de embriaguez alcoólica.

Efetuada a prisão em flagrante do paciente e realizada a subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
o claustro pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a d. causídica impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
lesão corporal grave, embriaguez ao volante e desobediência
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.39287; do Exame de Embriaguez Alcoólica a que se submeteu o paciente; do Auto de Apreensão n. 2025.16.55165; dos relatórios referentes às diligências investigativas posteriores ao fato, notadamente quanto à obtenção das imagens de câmeras de segurança do entorno; dos documentos médicos da vítima; e dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
na instância singela
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, bem como do
risco de reiteração delitiva.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão constritiva,
in verbis
:

“
[...]
Do relato dos autos, extrai-se que a Polícia Militar foi acionada devido à comunicação de que duas pessoas estavam brigando e uma delas portava uma faca. Ao chegarem ao local,
encontraram a vítima ao solo, sangrando
, e sua mulher indicou quem era o suspeito, e avisou que ele havia fugido em uma caminhonete simples. Iniciaram a perseguição e um dos policiais alegou que sabia onde o flagrado morava. Ao chegarem nas imediações da residência, avistaram o veículo e,
ao perceber a presença da policia, ele, hipoteticamente, empreendeu fuga
.
Após inúmeras ordens de paradas e manobras perigosas na estrada, foi disparado um tiro no pneu do carro
. O suspeito, então, estacionou o veículo e, além de, supostamente, estar em
visível estado de embriaguez
,
perguntou se a vítima havia morrido
. Posteriormente, os agentes foram comunicados que,
durante a fuga, ele abasteceu o veículo em um posto e não pagou, alegando que havia "acabado de matar um peão"
. A motivação do crime teria sido a irritação do acusado por ter sido cobrado pela vítima, para quem devia.

Assim, está evidenciada a
gravidade em concreto da conduta
, eis que, por motivo suposto fútil, as ações foram perpetradas, com relato das testemunhas que a ação não foi continuada ante a intervenção de populares. Ainda,
o golpe atingiu a vítima na clavícula, com evolução para pneumotórax e necessidade de drenagem
e
o inquirido tentou empreender fuga, sendo necessária a perseguição disparo em seu veículo, de forma que a segregação também servirá à garantia da aplicação da lei penal
.

Some-se ao fato o
risco da reiteração delitiva
, considerando que, sem embargo de não apresentar antecedentes, nos Autos n.º 1000018-28.2022.8.11.0009,
o flagrado teve a liberdade provisória concedida mediante o pagamento de fiança e condições de não frequentar bares, tampouco se envolver criminalmente em outro fato, por incorrer no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Do referido APFD, foi originada a Ação Penal n.º 1000264-24.2022.8.11.0009, atualmente suspensa, considerando a benesse da suspensão condicional do processo e
na qual também se verifica o descumprimento de condições
.

Pelo quadro,
está demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade
, bem como
a insuficiência de medidas cautelares da prisão
, não sendo demais lembrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem pacífico entendimento de que ações em andamento justificam a imposição de prisão preventiva (
Habeas Corpus n
. 348.325 /GO).

Por derradeiro, os delitos atribuídos ao flagrado, somados, ou isoladamente considerado, na hipótese do homicídio qualificado tentado, tem pena prevista superior a 4 (quatro) anos, autorizada, igualmente, a medida extremada.

Por todo exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do estatuto processual penal,
converto a prisão em flagrante do autuado FÁBIO ADRIANO DE MELO em prisão preventiva
”.

(Decisão de ID 183293793— autos n. 1000298-91.2025.8.11.0009). — Destaquei.

A consulta aos autos originários revela, ademais, que, pleiteada a
revogação da custódia
, o d. juízo
a quo
, em
17/02/2025
,
manteve
o entendimento outrora esposado, oportunidade em que
reiterou
os fundamentos anteriormente lançados e destacou a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada por
FÁBIO
, bem como o
risco de reiteração delitiva
(ID 184142189 – autos n. 000298-91.2025.8.11.0009).

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com efeito, a análise dos elementos amealhados nos autos revela que, na data fatídica,
FÁBIO
, em meio a
luta corporal
travada com a vítima
Sandro
, aparentemente motivada pela cobrança de uma dívida existente entre eles,
desferiu um golpe de faca contra o ofendido
, que se encontrava
desarmado
, vindo então a empreender fuga em vista da
intervenção de populares
, que providenciaram
imediato socorro
à vítima que, não obstante, permaneceu internada no Hospital Regional de Colíder/MT e teve de ser submetida a
procedimento cirúrgico
, dada a gravidade da lesão em sua região torácica, com subsequente
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
(ID 184525299 – autos n. 1000304-98.2025.8.11.0009).

Não bastasse, colhe-se dos relatos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência que
FÁBIO
, ao buscar se evadir da guarnição que estava em seu encalço,
passou a realizar manobras perigosas
, colocando em risco a vida das pessoas que trafegavam nas vias públicas, bem como
desobedeceu às ordens de parada emitidas pela guarnição
, que não teve escolha que não
realizar disparos de arma de fogo contra os pneus do veículo
para que ele parasse. Durante a abordagem, logo foram constatados
sinais de embriaguez
.

Nesse desiderato, conquanto a d. causídica impetrante busque argumentar que
FÁBIO
apenas empreendeu fuga porque se encontrava embriagado, observo que tal alegação
não desconstitui a gravidade concreta das condutas
, em tese,
perpetradas pelo paciente
, que, à toda evidência,
esfaqueou seu desafeto em via pública
e imediatamente
buscou se evadir das forças policiais
; sendo certo, ademais, que a embriaguez, voluntária ou culposa,
não exclui a imputabilidade penal
(art. 28, II, do Código Penal).

Demais disso, assiste razão ao d. juízo
a quo
ao observar que, anteriormente aos fatos
sub judice
, nos autos n. 1000018-28.2022.8.11.0009, fora concedida a
liberdade provisória
ao paciente, mediante o pagamento de fiança e condições de não frequentar bares, tampouco se envolver criminalmente em outro fato, dada a suposta prática da infração tipificada pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
; de forma que, tendo em vista a
aparente reiteração delitiva
não apenas no que concerne ao delito de
embriaguez ao volante
, mas agora somada à prática dos crimes de
lesão corporal grave
e
desobediência
, revela-se
evidenciada a insuficiência das providências menos gravosas ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade:

Por outro lado, conquanto a impetrante argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso do procedimento criminal
, durante o qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a tese de constrangimento ilegal suscitada pela impetrante.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
extingo parcialmente sem exame do mérito
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
FÁBIO ADRIANO DE MELO
, face à
inadequação da via eleita
; e, na extensão remanescente,
DENEGO
a ordem, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025